Tribunal: TJSP
Processo: 1029182-83.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Programa de milhagem – Bilhetes que não foram emitidos devido a falha em programa de fidelidade "Smiles" – Consumidores que tiveram que comprar novas passagens para poder embarcar na data prevista - Hipótese em que todas as envolvidas na prestação de serviços respondem objetivamente pela falha – Presença de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Programa de milhagem – Bilhetes que não foram emitidos devido a falha em programa de fidelidade "Smiles" – Consumidores que tiveram que comprar novas passagens para poder embarcar na data prevista - Hipótese em que todas as envolvidas na prestação de serviços respondem objetivamente pela falha – Presença de prova concreta de danos materiais relativos a despesas com novas passagens aéreas - Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00, para cada autor, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Matéria preliminar rejeitada – Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000216487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029182-83.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SMILES
S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S/A, são apelados ANDRE LUIZ PEREIRA DE
OLIVEIRA e PATRÍCIA KRENISKI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, negaram provimento aos recursos, vencido o 3o Desembargador, que
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO
FARIA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38547
APELAÇÃO CÍVEL No 1029182-83.2015.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : BRUNA ACOSTA ALVAREZ
APELANTES: SMILES S.A. E VRG - LINHAS AÉREAS S/A (VARIG)
APELADOS: ANDRE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA E PATRÍCIA KRENISKI
DE OLIVEIRA
COMARCA : SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais
– Transporte aéreo – Voo internacional – Programa de
milhagem – Bilhetes que não foram emitidos devido a falha
em programa de fidelidade “Smiles” – Consumidores que
tiveram que comprar novas passagens para poder
embarcar na data prevista - Hipótese em que todas as
envolvidas
na
prestação
de
serviços
respondem
objetivamente pela falha – Presença de prova concreta de
danos materiais relativos a despesas com novas passagens
aéreas - Transtornos advindos da falha na prestação do
serviço
que
ultrapassaram
meros
dissabores
ou
aborrecimentos - Danos morais “in re ipsa” – Fixação do
“quantum” indenizatório em R$ 10.000,00, para cada
autor, que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto – Matéria
preliminar rejeitada – Apelações não providas.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 244/249, cujo
relatório fica adotado.
Apela a ré Smiles (fls. 251/269). Requer que seja alterado o
polo passivo para que passe a constar SMILES FIDELIDADE S/A, empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituída através da incorporação da SMILES S/A pela WEBJET LINHAS
AÉREAS S/A, após aprovação na Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 01/07/2017.
Requer, ainda, que seja reconhecida a ilegitimidade da
apelante, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, na
forma do art. 485, VI, do CPC.
Alega que não foram emitidos bilhetes aéreos para o trecho
São Paulo-Los Angeles no dia 06/04/2014, em razão de falha no sistema de
informática, que não debitou as milhas da conta “Smiles” dos apelados, não
podendo a apelante ser responsabilizada pelo ocorrido.
Sustenta que não houve o debito de milhas da conta dos
apelados e eles adquiriram passagens pelo preço de R$ 12.591,32, sendo que
a condenação da apelante ao pagamento das passagens utilizadas pelos
recorridos é garantir o enriquecimento ilícito deles.
Diz que não estão caracterizados os danos morais que se
pretende indenizar.
Requer a reforma do “decisum”, para afastar a condenação
imposta ou, ao menos, para reduzir o “quantum” indenizatório por danos
morais.
Apela Gol Linhas Aéreas S/A (fls. 272/290). Alega que não é
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, posto que os autores
alegam problemas com emissão de passagens aéreas através do programa
“Smiles”, cuja responsabilidade é única e exclusiva da Smiles S/A.
Sustenta que não há qualquer falha na prestação do serviço
pela recorrente, estando ausente a sua responsabilidade pelos fatos narrados
na exordial, havendo causas de exclusão de responsabilidade previstas no art.
14, §3o, I e II, do CDC.
Assevera que a condenação da apelante ao pagamento das
passagens utilizadas pelos recorridos é garantir o enriquecimento ilícito deles.
Diz que não estão caracterizados os danos morais que se
pretende indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a reforma do “decisum”, para afastar a condenação
imposta ou, ao menos, para reduzir o “quantum” indenizatório por danos
morais.
Contrarrazões às fls. 295/296.
Recursos regularmente processados e preparados.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 300/301). Todavia,
não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 302.
É o relatório.
2) Alegam os autores na inicial que, utilizando-se do
programa de milhagem “Smiles”, adquiriram em 06/04/2014 duas passagens,
para viagem de ida e volta, (trajeto São Paulo - Los Angeles, nos Estados
Unidos), pagando com cartão de crédito R$273,00, a título de taxas de
embarque. Sustentam que horas antes do embarque receberam a confirmação
da viagem e a informação que o “check in” estaria disponível, mas no dia da
viagem, ao tentarem realizar “o check in”, descobriram que não seria possível,
pois o programa de fidelidade “Smiles” não teria emitido os bilhetes. Dizem
que, por conta disso, tiveram que comprar duas passagens, para não
perderem as reservas em hotéis e aluguel de carro, desembolsando
R$12.591,32. Salientam que não esperavam gastar tal montante e que o casal
teve que viajar em assentos separados para comemorar o aniversário de
casamento, tendo os acontecimentos lhes ocasionado constrangimentos e
humilhação. Diante destes fatos, requerem a condenação das requeridas ao
pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$12.864,32 e
ao pagamento de indenização de R$10.000,00, para cada um, a título de
danos morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
materiais, no valor de R$12.591,32. Condenou as rés, ainda, ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, para cada um dos
autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A MMa. Juíza de Direito deu à causa a correta e adequada
solução, face às provas e alegações das partes.
De início, não há que se falar em alteração do polo passivo
da demanda para que passe a constar SMILES FIDELIDADE S/A, pois não
está comprovada nos autos a incorporação de empresas apontada às fls.
254/256.
Com efeito, ao presente caso são aplicáveis as regras do
Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese firmada por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 636331, acerca da
aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do CDC,
pois a limitação da responsabilidade ali firmada está restrita às indenizações
por danos materiais decorrentes da viagem em si, não se amoldando o caso
dos autos ao que ali fora decidido.
Todas as rés estão envolvidas na prestação de serviços,
sendo inequívoca a responsabilidade solidária delas, nos termos do art. 7o, §
único, da Lei no 8.078/90.
A propósito, ensina Luiz Antonio Rizzato Nunes:
“Como a oferta e colocação de produtos e serviços no
mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um
fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem,
direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do
produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor”.
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, 2000, p. 334)
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
TRANSPORTE
AÉREO
CANCELAMENTO
DE
VOO
RESPONSABILIDADE
DAS
DEMAIS
EMPRESAS
ENVOLVIDAS
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ALÉM DO TRANSPORTADOR CONSUMIDOR
QUE NÃO PODE SER PENALIZADO POR NÃO SABER QUAL A
RESPONSABILIDADE DE CADA EMPRESA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
QUER
SEJA
PARTICIPANDO
DIRETA
QUER
INDIRETAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FORNECEDORES
QUE
RESPONDEM
POR
TODA
A
CADEIA
DE
PRODUÇÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. (apelação
no 0700414-26.2011.8.26.0695, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
13/08/2014, TJSP).
Restou incontroverso nos autos que os autores, utilizando-
se do programa de milhagem “Smiles”, adquiriram passagens aéreas, para
viagem de ida e volta, (trajeto São Paulo - Los Angeles, nos Estados Unidos),
pagando com cartão de crédito R$273,00, a título de taxas de embarque,
sendo que horas antes do embarque receberam a confirmação da viagem e a
informação que o “check in” estaria disponível, mas no dia da viagem não
conseguiram realizá-lo, pois o programa de fidelidade “Smiles” não emitiu os
bilhetes, o que ensejou a compra de novas passagens na ocasião pelo valor
de R$12.591,32.
A responsabilidade das rés é objetiva, inexistindo nos autos
comprovação da ocorrência de excludente constante do art. 14, § 3o, incisos I
e II, da Lei no 8.078/1990.
Não podem os autores ser prejudicados por falha no sistema
que não debitou as milhas da sua conta “Smiles”, tratando-se de risco
intrínseco à atividade exercida pelas requeridas, não se podendo deixar de
responsabilizá-las pelos fatos alegados na inicial.
Houve defeito na prestação de serviço das rés, o que levou
os autores a suportarem gastos extras em razão da necessidade de aquisição
de novas passagens aéreas, além de todo o transtorno que sofreram.
Ao contrário do que pareceu às apelantes, não há que se
falar em enriquecimento ilícito dos apelados.
A questão foi bem apreciada na sentença, como vemos a
seguir:
“A emissão de confirmação de reserva logo em seguida à
aquisição e o desconto da taxa de embarque fizeram o consumidor crer que a
emissão da passagem teria sido corretamente feita, de maneira que se não
houve o débito das milhas este decorreu de erro da própria ré, não havendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim, que se falar em enriquecimento ilícito, até porque sequer há nos autos a
informação se as referidas milhas foram posteriormente utilizadas pelos
autores ou se simplesmente expiraram sem a respectiva utilização, razão pela
qual, até pelo tempo decorrido desde os fatos, não haveria como se autorizar o
débito das 100.000 milhas, como requerido pelas rés”.
Como concluiu a magistrada sentenciante, “a ausência de
emissão das passagens e do respectivo desconto das milhas decorreu de falha
no sistema da própria ré, como confessa em sua contestação, não podendo se
admitir que possa se beneficiar de sua própria torpeza”.
É evidente a responsabilidade objetiva das apelantes, não
tendo sido indevida a condenação solidaria delas ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$12.591,32.
Os transtornos advindos da falha na prestação do serviço
ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos. Houve desgaste físico
e mental. Está configurado efetivo dano moral “in re ipsa”.
Para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há de se
socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento
dos apelados e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua repercussão; a
situação econômica das apelantes e a intimidação destas, para desestimular
novas ofensas, nos termos do artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
913.131-BA. Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16/9/2008).
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese” (REsp no 1.347.233
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013).
No caso “sub judice”, atendidas as peculiaridades do caso
concreto e levando-se em consideração os inconvenientes suportados pelos
autores, o “quantum” indenizatório fixado no “decisum” (R$ 10.000,00, para
cada autor) deve ser mantido. Tal quantia está em consonância com a
jurisprudência e é suficiente para desestimular as ofensoras a repetir o ato.
A propósito:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO Impedimento de embarque com fundamento na
inexistência da passagem do autor, mesmo após a confirmação da compra da
passagem - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Falha na
prestação de serviços de transporte aéreo Responsabilidade objetiva da ré
apelante - Risco da atividade - Dano moral caracterizado Além do
cancelamento do embarque, com permanência por quatro dias em país
estranho ao que reside, o desgaste do autor em tentar resolver o problema
acarretou induvidosamente a perda de seu tempo útil, situação que gera dano
moral, passível de indenização - Indenização que foi fixada dentro de um
critério de prudência e razoabilidade Valor arbitrado em R$ 10.000,00 -
Sentença
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(apelação
no
1053441-14.2016.8.26.0002, Rel. Des. Sergio Shimura, j. 20/02/2018, TJSP).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra da eminente magistrada Bruna Acosta Alvarez, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, a teor do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento aos recursos.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37280
Apelação Cível no 1029182-83.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Smiles S.a. e Gol Linhas Aéreas S/A
Apelados: Andre Luiz Pereira de Oliveira e Patrícia Kreniski de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir em parte do e. relator
sorteado, entendendo desviada a legitimação passiva da empresa Gol S/A.
É que, vinculada a questão à falha na prestação do serviço
relativo à programa de fidelidade 'smiles', deve a lide se limitar ao fornecedor do
respectivo serviço, uma vez no que diz respeito a fato do serviço (dever de adequação)
se vincula o fornecedor de serviço pelo dever de previsão possível, conforme a regra dos
arts. 14 e 20, do CDC.
E, como nada se controverte quanto à prestação de serviço
de transporte aéreo, observada a responsabilidade da empresa aérea aos atos de
comércio e de serviço que presta, conforme o disposto nos artigos 3o e 18 do CDC, isso
quer dizer que mesmo ocorrida eventual vinculação de ajustes entre a empresa aérea e a
empresa responsável pelo programa de fidelidade 'smiles', esse fato, no caso, não
explicita coligação (interdependência e conexidade) de negócios e acessoriedade, uma
vez que dissociados se afiguram esses pactos, limitada que é a pretensão à ocorrência do
evento causador do dano tão só relativo ao programa de fidelidade 'smiles', de modo que
ausente intervinculação e solidariedade de obrigações, a permitir a também
responsabilização da empresa aérea, uma vez que adequado os serviços por ela
prestados e legal e regular o vinculo, derivando o evento de ato próprio praticado pela
outra empresa ré.
Nesse sentido, observada a natureza do negócio objeto da
pretensão e de cada uma das partes a ele vinculadas, em relação à lide e seu objeto, a
vinculação derivada ocorrida entre as partes, a partir do evento danoso, não explicitam
coligação (interdependência e conexidade) de negócios e acessoriedade, dissociados que
se afiguram esses pactos quanto à ocorrência do evento causador do dano aos
consumidores passageiros, de modo que inexiste intervinculação e solidariedade de
obrigações, a explicitar a limitação de responsabilidade ao causador do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
se
sabe,
as
responsabilidades
das
partes
contratantes se limitam ao vinculo ao qual se sujeitam, não sendo por outra razão que a
teoria da base objetiva do negócio, indica que as obrigações recíprocas dos contratantes
são fixadas sob determinada realidade fática, de modo a assegurar a equivalência e a
finalidade do contrato, pelo que a coligação de contratos implica a interdependência e
conexidade de negócios e das empresas contratadas, explicitando uma complexidade de
operações, sendo que a interdependência, a conexidade ou a coligação dos contratos
para ser reconhecida deve resultar clara e evidente, haja vista que somente presente essa
quando provada a unidade dos interesses representados, principalmente os de natureza
econômica, constituindo esse plexo de avenças.
Assim, quando distintas as figuras das partes a partir do
objeto jurídico a que refere a lide como no caso - a responsabilidade de cada uma deve
ser apreciada individualmente, até porque, de acordo com o artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos
relativos à prestação dos serviços típicos, vale dizer, próprios, como aliás explicita a
lição da doutrina de Rui Stoco, confira-se: “Será objetiva com relação aos serviços
típicos que o banco presta, na relação contratual onerosa com seus clientes, por força
do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, posto que tal se infere do
art. 3o, § 2o, desse Estatuto...”.
Daí, superadas as demais questões debatidas nos autos, se
entende deva ser acolhido o apelo da empresa Gol S/A, excluída ela da lide, com
imposição aos autores e apelados do respectivo ônus da sucumbência.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
102E5B45
10
11
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B73C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029182-83.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.